Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718068-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JONNATAS LEANDRO LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JONNATAS LEANDRO LIMA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, no processo n.o 0411047-49.2024.8.07.0015, que indeferiu o pedido de permanência no Distrito Federal e determinou o seu recambiamento. Em sua inicial (Id 71568252, p. 78-94), o agravante narra que cumpre pena de 8 anos de reclusão, além do pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, na forma do art. 70, caput, do Código Penal. Menciona que já cumpriu, até o momento, 7 anos, 5 meses e 26 dias, restando apenas 6 meses e 4 dias. Salienta que se encontra recluso desde 19/09/2024, quando foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva oriundo de Santa Quitéria-CE e Pedra Branca-CE (processos n.o 0010037-03.2023.8.06.0143 e 0001977-97.2017.8.06.0160). Afirma que, no momento da prisão, residia com a esposa e familiares há mais de cinco anos na cidade de Planaltina-DF. Acrescenta que, atualmente, se encontra recluso no CDP em Brasília-DF, tornando possível as visitas de seus familiares e amigos. Destaca que os processos de Santa Quitéria-CE e Pedra Branca-CE ainda estão na fase de instrução e conforme decisão da VEP-CE foi deferido o cumprimento de pena em Brasília-DF. Defende ser direito do preso cumprir a pena em local próximo de seus familiares. Assevera que como tem residência e domicílio na cidade de Planaltina-DF, “deixa de existir motivo que justifica a sua transferência para o Estado do Ceará”. Pontua que “para fins de ressocialização é mister que o preso mantenha contato com a família”. Discorre não ter qualquer familiar na Comarca de Santa Quitéria-CE ou Pedra Branca-CE, “dessumindo-se pela configuração de constrangimento ilegal”. Aduz que como se encontra preso no CDP, já existe a vaga, e “é ilegal e imoral a transferência do Agravante para o Estado do Ceará-CE”. Requer a concessão de efeito suspensivo para que não haja a transferência enquanto pendente o exame do presente recurso. No mérito, pede o deferimento para que passe a cumprir pena em Brasília, devendo ser deprecados os processos de Santa Quitéria – CE e Pedra Branca - CE. É o relatório. Nos termos do art. 197 da Lei n.o 7.210/1984, “das decisões proferidas pelo Juiz (da execução) caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. O Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível a concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que de modo fundamentado. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA DESEMBARGADORA RELATORA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O presente writ foi manejado contra decisão monocrática oriunda do Tribunal de origem. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, e, não se tratando de hipótese excepcional de flagrante ilegalidade, impõe-se o não conhecimento da presente ação mandamental. 2. No caso, a Desembargadora Relatora deferiu pedido liminar formulado em ação cautelar inominada criminal, para conceder efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Ribeirão das Neves, que indeferiu o pedido de reconhecimento de falta disciplinar grave em desfavor do Apenado, concedendo-lhe a progressão para o regime aberto, com a expedição de alvará de soltura, até o julgamento do agravo em execução penal. 3. A jurisprudência desta Corte admite excepcionalmente a concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso que não o tenha, desde que, de forma fundamentada, o que se verifica na espécie. 4 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 837.423/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023. Grifo nosso.) Verifico que o agravante pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução interposto, não tendo o Magistrado a quo, se manifestado quanto ao ponto. Assim, passo ao exame da referida possibilidade. Depreende-se da Certidão de Mov. 6 que o agravante cumpria pena de 8 anos, em regime aberto, concernente ao processo n.o 0010316-40.2020.8.06.0160, da Vara Única Criminal da Comarca de Santa Quitéria, e tinha contra si dois mandados de prisão preventiva expedidos (processo n.o 0001977- 97.2017.8.06.0160 da Vara Única Criminal de Santa Quitéria/CE e processo 0200414-62.2022.8.06.0143 da Comarca de Pedra Branca/CE). Extrai-se da decisão de Mov. 7 que o agravante foi recolhido ao Centro de Detenção Provisória – CDP em virtude de cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido nos autos do processo n.o 0001977- 97.2017.8.06.0160 da Vara Única Criminal de Santa Quitéria/CE e nos autos do processo 0200414-62.2022.8.06.0143 da Comarca de Pedra Branca/CE (Mov. 6.1). Ainda, de acordo com referida decisão, “não há notícia de que o Interessado possua ordem constritiva expedida por juízo criminal do Distrito Federal, não havendo, portanto, justificativa para a sua permanência em presídios locais, além do prazo necessário à sua remoção para o Estado a que pertence o Juízo processante, conforme preceitua o artigo 289, § 3o do Código de Processo Penal”. Assim, determinou o Juízo a quo o recambiamento definitivo para a Comarca de Santa Quitéria-CE. O agravante peticionou requerendo a sua permanência no Distrito Federal (Mov. 17). Consultada sobre a existência de vagas, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal informou (Mov. 35): “Com os cordiais cumprimentos, de ordem do Excelentíssimo Secretário de Administração Penitenciária do DF, e em atenção ao documento em referência, informamos que não há vagas disponíveis no Sistema Prisional do Distrito Federal, visto que a capacidade do Distrito Federal é de 10.673 (dez mil seiscentas e setenta e três) vagas, enquanto abriga atualmente mais de 16.000 (dezesseis mil) detentos em suas unidades prisionais. (...).” Na sequência, foram proferidas as seguintes decisões, as quais determinaram o recambiamento do agravante (Mov. 41 e 61): “Cuida-se de pedido de declaração de vaga objetivando autorização para que Jonnatas Leandro Lima seja transferido definitivamente para o Distrito Federal com a consequente transferência da execução penal para este Juízo da VEP/DF. Conforme se extrai dos autos, o custodiado encontra-se cumprindo pena na Comarca de Santa Quitéria/CE. Relatei. DECIDO. A situação de exaurimento da capacidade de absorção de presos, tanto provisórios, como já condenados, atualmente vivenciada pelo sistema prisional local, é notória e atestada durante as inspeções mensais, realizadas por este Juízo. Assim, achando-se os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, atualmente, com a lotação excedida, mostrando-se insuficientes ao atendimento da própria demanda local, não se afigura razoável o declínio da execução penal de presos de outras Unidades da Federação para o Distrito Federal. Além disso, não restou comprovado nos autos que o sentenciado tenha qualquer vínculo familiar no Distrito Federal. E ainda que houvesse, não há direito subjetivo do apenado na escolha do local onde cumprirá a reprimenda, pois, consoante entendimento remansoso do c. STJ, compete ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida, visto que o acolhimento do pedido de transferência do preso para presídio próximo de onde residem seus familiares está condicionado à existência de vagas e estabelecimentos adequados. In verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MUDANÇA VOLUNTÁRIA DE DOMICÍLIO DO APENADO. COMPETÊNCIA QUE SE MANTÉM NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PRESO. RECUSA FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negadadesde que a recusa esteja fundamentada. 3. Agravo Regimental improvido. ( AgRg no CC 137.281/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 02/10/2015). 1. A mudança de residência do apenado, por vontade própria, não constitui causa legal de transferência de preso. Precedentes. 2. CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA PELO MAGISTRADO. LOCAL DE RESIDÊNCIA DE FAMILIARES. REQUISITOS PARA A TRANSFERÊNCIA QUE DEVEM SER VERIFICADOS PELO MAGISTRADO DE 1o GRAU. ORDEM DENEGADA. I. A possibilidade de transferência de estabelecimento prisional está sujeita à apreciação, pelo Juiz competente, da conveniência do deslocamento do detento, no interesse da segurança da sociedade, não constituindo direito subjetivo do réu. II. Cumpre exclusivamente ao magistrado de 1o grau a verificação dos requisitos de conveniência e oportunidade para III. Ordem denegada. (HC 135.607/GO, Rel. realizar a transferência pleiteada. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 01/07/ 2011). Registro, por oportuno, que o sistema prisional do Distrito Federal não dispõe vagas para acolher o apenado, pois está superlotado, com quase o dobro da sua capacidade. O sistema prisional distrital é o (décimo terceiro 13o mais deficitário de todo o país, consoante dados do CNJ acessíveis em http:// www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php (Geopresídios - CNJ), não se mostrando suficiente ao atendimento da própria demanda local, o que não se afigura razoável o declínio da execução penal de presos de outras Unidades da Federação para o Distrito Federal. Assim, a par da situação de superlotação dos presídios desta Capital e atentando para as circunstâncias pessoais do interessado, acima explanadas, todas desfavoráveis, entendo que o pedido de declaração de vaga e transferência da execução do preso para o Distrito Federal deve ser rejeitado. Pelo exposto, forte nos argumentos expendidos e, especialmente, na limitação física atualmente vivenciada nos presídios do Distrito Federal, INDEFIRO o pedido de declaração de vaga formulado. Comuniquem-se ao Juízo solicitante. (...).” (grifos nossos). “Trata-se de pedido formulado pela douta Defesa solicitando a permanência do sentenciado no Distrito Federal (mov. 58.1). No entanto, verifico que o pedido já foi analisado e indeferida, anteriormente, através da decisão de mov. 41.1. Dessa forma, nada a prover. Quanto ao pedido de transferência para o CIR, disponibilizem os autos à Direção do presídio onde o apenado esta alocado para providenciar a transferência de acordo com o seu atual regime de cumprimento de pena, caso necessário. Ainda, solicitem à unidade de recambiamento do Ceará informações acerca do recambiamento do custodiado, com a maior brevidade possível. Por fim, oficiem ao Núcleo de Cooperação Judicial do TJDFT, solicitando o acionamento da Corregedoria do TJCE, requerendo auxílio para que seja efetivada a imediata remoção do preso, conforme decisão de declínio de mov. 7.1. Intimem. (...).” (grifos nossos). Defende o agravante que teria direito a cumprir pena próximo a seus amigos e familiares. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça entende que não é absoluto o direito de cumprimento de pena próximo aos familiares. Confira-se: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da LEP não é absoluto. Precedentes. 2. O Tribunal de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de recambiamento, salientando que a superlotação do sistema penitenciário paulista, a comprovação de que a condenação é oriunda de outro Estado da federação e o fato de o preso não ter condenação no Estado de São Paulo justificariam a remoção do apenado. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 755.257/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023. Grifos nossos.) “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO RECAPTURADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A REMOÇÃO DO APENADO. A TRANSFERÊNCIA DO PRESO PARA A LOCALIDADE EM QUE RESIDEM SEUS FAMILIARES, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO APENADO, VEZ QUE HÁ SITUAÇÕES EM QUE PREVALECERÁ O INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1.O acórdão impugnado está em conformidade com o art. 66, III, V, "h", e 86, § 3o, da Lei de Execuções Penais, porquanto a competência para decidir sobre a remoção do apenado é do Juízo da VEC de Presidente Prudente-SP, responsável pela execução da pena do paciente. 2. Na hipótese, a prisão do paciente decorreu de ordem de prisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal, após o seu não retorno de saída temporária, durante cumprimento de pena neste estado de São Paulo, assim, trata-se de questão a ser apreciada e decidida no desempenho da função jurisdicional, e não no âmbito meramente administrativo, dentre as atribuições do Juízo Corregedor Permanente dos Presídios, limitadas à sua base territorial. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 741.641/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) Na hipótese, além da superlotação carcerária do Distrito Federal, o agravante estava cumprindo pena na Comarca de Santa Quitéria-CE. Há, portanto, justificativa plausível para o seu recambiamento. Desse modo, estando a decisão devidamente fundamentada e não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia, deve ser indeferido, ao menos neste momento inicial, o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento deste processo. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR